Tribunal: TJSP
Processo: 1061026-10.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMPREITADA – Ação de rescisão contratual – Sentença de parcial procedência - Admissibilidade recursal - Denegação da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento no prazo fixado – Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061026-10.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
D'ORO ENGENHARIA LTDA ME, é apelada VILMA NEGRISOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram deserção e
não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061026-10.2017.8.26.0576 -Voto no 13590 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1061026-10.2017.8.26.0576
Apelante: D'Oro Engenharia Ltda Me.
Apelada: Vilma Negrisoli
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcelo Eduardo de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13590
EMPREITADA Ação de rescisão contratual Sentença de
parcial procedência - Admissibilidade recursal - Denegação da
gratuidade de justiça com intimação para recolhimento no prazo
fixado Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12/09/2018 (fls. 161/162), declarada a fls. 198, de relatório adotado, que
julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual e condenou a ré a pagar a multa
prevista em contrato, além de arcar com os ônus de sucumbência.
Razões do recurso da ré (fls. 201/215). Contrarrazões às fls.
241/243.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta
em 12/09/2019, está deserta.
No recurso, a apelante pediu gratuidade de justiça, mas foi denegada
a benesse, sendo determinado o recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo
recursal, pena de deserção (fls. 248/249).
Não houve recolhimento da taxa judiciária (fls. 251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061026-10.2017.8.26.0576 -Voto no 13590 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
3
Nessa quadra, não tendo havido o necessário recolhimento, o recurso
está deserto.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e NÃO
CONHEÇO do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)